Tribunal: TJSP
Processo: 2173723-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1 – A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
2 – A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1 – A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
2 – A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos).
RECURSO PROVIDO.